Tribunal: TJPA
Processo: 0877854-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877854-16.2018.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA GUIMARAES SANTIAGO

APELADO: ARCHIMINO CARDOSO DE ATHAYDE NETO, EMMANUEL SALGADO ATHAYDE, THAIS SAMPAIO ATHAYDE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da parte adversa, oportunizando a emenda da inicial em ação de execução extrajudicial por inadimplemento de contrato de locação, cujo valor era de R$ 132.668,00. O juízo de primeiro grau havia extinguido a execução pela ausência de liquidez e certeza do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo de execução sem a concessão de oportunidade para a emenda da inicial, conforme o art. 801 do CPC, quando há ausência de documentos que comprovem a liquidez do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 801 do CPC, é imperioso conceder ao exequente a oportunidade de emendar a petição inicial, trazendo aos autos os documentos que comprovem o débito atualizado.
4. O princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC) e o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) reforçam a necessidade de oportunizar a correção dos vícios processuais, evitando a extinção precoce da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Deve ser oportunizada a emenda da petição inicial antes da extinção do processo executivo quando a liquidez do título for questionada e a correção dos valores puder ser comprovada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, e 801.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1843919 DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 03.06.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0877854-16.2018.814.0301

AGRAVANTE/APELADO: ARCHIMINO CARDOSO DE ATHAYDE NETO

AGRAVADA/APELANTE: SÔNIA MARIA GUIMARÃES SANTIAGO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 191112817), interposto por ARCHIMINO CARDOSO DE ATHAYDE NETO, em face da decisão monocrática de Id. 18693753, em que fora dado provimento ao recurso de Apelação Cível da parte adversa, a fim de que fosse oportunizada a emenda da inicial do feito executivo.

Em suas razões, o agravante sustentou que, na origem, a agravada ajuizou ação de execução extrajudicial, buscando a cobrança de valores decorrentes de um contrato de locação e encargos acessórios, no total de R$ 132.668,00 (cento e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais), sob a alegação de inadimplência. E que a sentença de primeiro grau teria extinguido o feito, com base na ausência de liquidez e certeza do título, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que os valores executados não estariam devidamente comprovados e documentados.

Discorreu, desse modo, que acertado o magistrado de origem, e que a decisão agravada deveria ser reformada para manter o decidido pelo juízo
a
quo, em face de que o título executivo careceria de liquidez e certeza.

Alegou, assim, que a execução fora fundamentada em valores incertos, não correspondendo ao total apresentado, e sem a devida comprovação documental.

Apontou, ainda, que não caberia ao juízo de primeiro grau oportunizar a complementação dos valores, tendo em vista que já teriam sido opostos Embargos à Execução.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 19527181, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Nesse sentido, cito trecho do
decisum
agravado, senão vejamos:

“Anoto, inicialmente, que o juízo de origem proferiu sentença única nos autos do presente feito e dos Embargos à Execução (Proc. n. 0838355-88.2019.814.0301); pelo que, tecerei, em linhas ulteriores, as mesmas considerações e razões de decidir adotadas no feito impugnativo.

Assim, adianto que a irresignação merece provimento.

A decisão recorrida deve ser reformada, porquanto, ainda que ocorra a necessidade de apresentação da planilha de débito atualizada, comprovando a evolução da dívida, assim como os encargos inadimplidos, verifica-se que o art. 801 do CPC, determina que a parte exequente seja intimada a emendar a inicial, vejamos:

‘Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.’

Não é razoável extinguir-se o processo sem oportunizar ao exequente a emenda da petição inicial para trazer aos autos os documentos necessários à demonstração de como chegou ao valor do débito.”

De outro modo, na decisão agravada também fora considerado a necessidade de observação acerca do princípio da primazia ou da preferência da decisão do mérito previsto no artigo 4º, do Novo CPC, o qual deve ser interpretado e aplicado em harmonia com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, contido no artigo 6º, dentre as normas fundamentais que regem o direito processual civil.

In casu
, apesar de se insurgir contra o feito executivo, através dos embargos, o agravante reconhece o débito e inclusive oferece imóvel em dação em pagamento da dívida, não havendo proporcionalidade em extinguir, integralmente, o feito executivo em razão da ausência de planilha com a atualização do débito e dos documentos relativos aos encargos acessórios, eis que na petição inicial, consta de forma discriminada o valor histórico da dívida principal, contra a qual não houve insurgência do embargante, ora agravante.

Assim, mesmo diante da ausência da juntada de documentos atinentes a evolução da dívida, nota-se que esta não fora negada pelo agravante, que apenas arguiu ausência de documentação em relação aos acessórios e inexistência de planilha do débito atualizado, o que aliás, valores que não compuseram a quantia executada de R$ 132.668,00 (cento e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais) que corresponde a soma do valor principal dos alugueis atrasados, contra os quais, repiso, não houve impugnação.

E ainda que seja obrigação do credor apresentar os documentos necessários à atribuição de exequibilidade ao título, em relação aos encargos acessórios da locação e aos consectários de atualização através de planilha discriminada, é vício sanável que deve ser emendado.

Portanto, impõe-se, em vez da procedência dos embargos à execução com a decretação da nulidade da execução, que seja propiciado ao ora agravado a emenda do feito executório, dando-lhe oportunidade de apresentar os documentos exigidos pelo art. 798 do CPC.

Coadunando a esse entendimento, cito jurisprudência recente do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMENDA À INICIAL. NÃO ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não houve negativa de prestação jurisdicional, sendo impossível se atribuir o vício de omissão à decisão recorrida apenas porque a celeuma foi resolvida em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2. Falta o indispensável prequestionamento quanto à tese de nulidade da execução, sobre a qual a instância de origem não estava obrigada a emitir juízo de valor, em virtude de ter sido considerado prejudicado o julgamento do recurso no qual a referida questão foi suscitada. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. A jurisprudência desta Casa é assente no sentido de admitir, excepcionalmente, em atendimento aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, a emenda da petição inicial e a juntada de documentos após o oferecimento de resposta pelo réu, desde que tal providência não importe em modificação do pedido ou da causa de pedir. Precedentes. 4. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial, tendo em vista que, no acórdão paradigma, reconheceu-se a impossibilidade de emenda à inicial, após a contestação, quanto tal providência importar em modificação do pedido ou da causa de pedir, sendo que, no presente caso, foi observado que a determinação de emenda à inicial não enseja alteração dos referidos elementos da ação. 5. Esta Casa tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se observa na espécie. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1843919 DF 2019/0313329-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

Nesse sentido, denoto que não haverá a alteração do pedido ou da causa de pedir, apenas o ajuste de valores, de acordo com a nova planilha apresentada, o que importará na verdade em nova intimação do agravante para se manifestar acerca dos novos cálculos atualizados.

Assim, entendo que pelo princípio da efetividade da prestação jurisdicional e a hodierna atuação do juiz nos processos é o que se espera na entrega da prestação jurisdicional; não fazendo sentido que, cuidando-se de deficiência perfeitamente sanável, o processo de execução seja integralmente anulado, a fim de que um novo se inicie, mormente quando se verifica a anuência do devedor em relação ao valor histórico do débito.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024